Tribunal: TJDFT
Processo: 0748417-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. ASTREINTES. VALOR. ADEQUAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO.

1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a ausência de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.

2. Não evidenciada a ausência da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.

3. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.

4. No caso dos autos, entendo que o valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta, notadamente em face do risco à saúde da consumidora.

5. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.

6. É firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo.

7. Recurso conhecido e desprovido.